Tribunal: CARF
Processo: 10320.900641/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900641/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PARCIALMENTE
COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a realização
de diligência proposta na sessão de julgamento, vencidos os conselheiros Cleucio Santos Nunes
e Ricardo Marozzi Gregório e, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório e Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça que também davam o provimento parcial ao recurso, porém em menor
extensão.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900641/2012-49
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foram
suficientes para comprovar a quitação do imposto devido.
Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
Por meio do Acórdão no 11-45.760 – 1a turma da DRJ/REC, de 15 de abril de
2014, foi reconhecido erro no preenchimento do PER/DCOMP, tendo sido identificado que
foram declaradas na DIPJ parcelas de composição do crédito relativas a retenções na fonte e
estimavas mensais. Foram confirmados pagamentos / compensação de estimativas mensais no
montante total de R$ 242.619,81, mas não foram reconhecidas as retenções na fonte declaradas:
7. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mesmo com a correção acima, no valor informado como pagamento, demonstra-se
através da planilha de cálculo (elaborada com as informações prestadas pela
interessada e as constantes nos Sistemas da RFB), fl.94, que a contribuinte deveria
apresentar em 31/12/2002, o Imposto de Renda a Pagar no valor de R$ 150.808,89,
decorrente:
1 - Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF informado no valor de
R$ 175.066,86 e não comprovada sua retenção – linha 13 ficha 12 A DIPJ 2003;
2 - Do pagamento informado a maior no valor de R$ 4.342,66 (R$ 242.619,81 –
R$ 238.277,15) – linha 16 – ficha 12 A – DIPJ 2003 e DARFs.
Somando-se estes valores e subtraindo-se o saldo negativo informado
(R$ 28.600,63 – linha 18 ficha 12 A – DIPJ 2003 ), chega-se ao valor do Imposto
de Renda a Pagar informado acima, ou seja, R$ 150.808,89 (R$ 175.066,86 +
R$ 4.342,66 – R$ 28.600,63)
Portanto, considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP e nos demais documentos é insuficiente para comprovar sequer a
quitação do imposto de renda devido, não há direito creditório a ser reconhecido.
Ao final, foi mantida a decisão proferida no Despacho Decisório, que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou os débitos declarados até o limite reconhecido.
Da conclusão
8. Ante o exposto, é de se considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, para Manter o Despacho Decisório
com o não reconhecimento do Direito Creditório e a não homologação dos débitos
informados na da Decomp em lide.

Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/ DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório
ou a não homologação da compensação.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de fato
cabalmente demonstrado pelo contribuinte para conduzir à revisão da declaração.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo de IRPJ comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 23/05/2014, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 24/06/2014 (fls. 103 a
105), com as suas razões de defesa:
Em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e apresenta
demonstrativos e documentos no intuito de demonstrar seu direito.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do seu
pleito, espera e requer que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 23/05/2014 do Acórdão no 11-45.760 –
1a turma da DRJ/REC, de 15 de abril de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
24/06/2014 (fls. 103 a 105), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo Sr. José Medeiros, sócio-administrador da empresa,
com poderes para representá-la, de acordo com a Alteração do Contrato Social de fls. 106 a 111.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se limitando, portanto,
à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso em análise, verifica-se que no Acórdão da DRJ foi considerado que a
contribuinte cometeu erro de fato ao preencher o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
objeto dos presentes autos.
Observando a DIPJ 2003, exercício 2002, verifica-se, na ficha 12A, que de fato a empresa
peticionaria informou o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de
R$ 175.966,86, valor este, diferente do informado na Ficha 43, que totalizam R$ 173.994,40, e
também, não apresentou documentos que comprovassem as respectivas retenções. Em
pesquisa no sistema (DIRF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil não foram encontradas
informações dos valores constantes como retenção na DIPJ 2003 Ano-calendário 2002 – fichas
12 A e 43, também não consta o contribuinte como beneficiário de fundo, 93.
Quanto aos pagamentos por estimativa, realmente o contribuinte só informou na
PER/DCOMP o pagamento efetuado no Código de Receita: 2362 – em 31/01/2003 Período
de Apuração 31/12/2002 no valor de R$ 34.062,85, deixando de informar os demais valores
do ano-calendário de 2002, que, com este totalizariam R$ 238.277,15 (valor correto),
diferente também do informado na DIPJ: R$ 242.619,81, portanto, erro de fato.
No entanto, apesar de terem sido confirmados pagamentos / compensações de
estimativas mensais no montante total de R$ 238.177,15, este valor não foi suficiente para quitar
o imposto devido e apurar crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no exercício 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002), tendo em vista que não foram confirmados os valores referentes às
retenções na fonte. conforme transcrição a seguir:
7. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mesmo com a correção acima, no valor informado como pagamento,
demonstra-se através da planilha de cálculo (elaborada com as informações
prestadas pela interessada e as constantes nos Sistemas da RFB), fl.94, que a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

contribuinte deveria apresentar em 31/12/2002, o Imposto de Renda a Pagar no
valor de R$ 150.808,89, decorrente:
1 - Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF informado no valor de
R$ 175.066,86 e não comprovada sua retenção – linha 13 ficha 12 A DIPJ 2003;
2 - Do pagamento informado a maior no valor de R$ 4.342,66 (R$ 242.619,81 –
R$ 238.277,15) – linha 16 – ficha 12 A – DIPJ 2003 e DARFs.
Sobre as retenções na fonte, assim dispunha o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
No entanto, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por
um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros – nesse cenário, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras – o beneficiário pode
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Este entendimento foi pacificado no âmbito do CARF, com a emissão da Súmula
CARF no 143, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

No intuito de comprovar a totalidade das retenções declaradas no PER/DCOMP, a
contribuinte traz demonstrativos e documentos (fls. 112 a 141).
Em relação aos extratos de fls. 118 a 120 e 126 a 128, deve ser observado que
estes nada acrescentam, na medida em que repetem informações constantes em informes de
rendimentos, também apresentados no Recurso Voluntário.
Quanto aos demais documentos, a análise encontra-se consolidada no quadro a
seguir.
CNPJ
FONTE PAGADORA
DIPJ – FICHA 43
DOCS CONTRIBUINTES
fls.
RENDIMENTOS
IRRF
RENDIMENTOS
IRRF
01.165.781/0001-37
286.546,30
49.574,66
262.754,63
52.549,96 112, 121, 122, 129, 130
01.540.541/0001-75
305.322,84
45.003,99
214.984,10
43.015,79
116, 117, 124, 125
01.701.201/0001-89
0
0
3.307,53
661,48
113
02.201.163/0001-68
370.494,00
65.099,02
323.557,07
64.710,27
114
03.218.183/0001-04
18.981,59
3.775,84
1.805,89
363,00
123, 131
03.737.208/0001-86
4.401,55
880,30
5.849,39
1.169,86
115
60.701.190/0001-04
48.204,24
9.660,59
19.110,53
3.782,00
116, 124

1.033.950,52
173.994,40
831.369,14
166.252,36

Portanto, os documentos apresentados pela interessada comprovam retenções na
fonte no total de R$ 166.252,36.
Quanto aos pagamentos de estimativas mensais, os documentos de fls. 132 a 137
já foram considerados na análise efetuada no Acórdão da DRJ Recife, em conformidade com as
informações do documento de fls. 92. O valor reconhecido totalizou R$ 238.177,15.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totalizou R$ 389.086,04, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
389.086,04
(-) Estimativas mensais pagas /compensadas (Acórdão DRJ)
238.177,15
(-) Retenções na Fonte (Acórdão CARF)
166.252,36
(=) Saldo negativo de IRPJ
(15.343,47)

Portanto, o direito creditório comprovado pela contribuinte totaliza R$ 15.343,47, inferior
ao valor declarado no PER/DCOMP, que foi de R$ 28.600,63.
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada
a decisão proferida no Acórdão da DRJ.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900641/2012-49

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por por dar provimento em parte ao Recurso
Voluntário, de forma que sejam homologados os débitos declarados até o limite do crédito
reconhecido, que é de R$ 15.343,47.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital